Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020553-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA - CPF: 131.038.490-87 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIO ACOLHIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material (art. 1022, III, do CPC).

2. Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Embargante formulou pedido de justiça gratuita e juntou documentos para análise.

3. Pedido não analisado.

4. Omissão existente e vício sanado neste momento.

5. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA contra acórdão proferido em Ação Rescisória, a qual, por unanimidade, julgou procedente os pedidos e rescindiu a sentença que determinou a reintegração do Requerido ao cargo público, uma vez que os empregados públicos não possuem estabilidade funcional.

Houve condenação do Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma o Embargante omissão no acórdão, haja vista não ter sido apreciado o pedido de justiça gratuita por ele formulado anteriormente.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 248192153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que a omissão, de fato, ocorreu, razão pela qual passo a apreciar o pedido de justiça gratuita.

O Requerido, na sua peça de defesa (Id. 171235675) formulou pedido de justiça gratuita.

De acordo com os documentos anexados no Id. 171235676, constata-se que o Requerido exercia, como empregado público, a função de auxiliar administrativo da SANECAP, cujo salário líquido médio, era em torno de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Considerando que o Requerido não será reintegrado ao cargo público, em razão da condenação sofrida em sede de Ação Rescisória, ou seja, não terá outra fonte de renda, bem como possuir uma remuneração relativamente baixa (menor que 3 salários mínimos),
não há como negar que o Embargante faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, pois demonstrado que o pagamento das custas processuais onera sobremaneira o seu sustento ou de seus familiares.

Insta destacar que a lei não exige que a parte seja pobre para fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento ou de seus familiares.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - VÍCIO DE OMISSÃO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Conforme entendimento pacífico do STJ, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, sobretudo, quando houver caráter contencioso. Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). (TJ/MT - N.U 0001805-15.2013.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. para a concessão de justiça gratuita, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais. 2. O Princípio da Causalidade determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o-9-2016, DJe 6-10-2016). (TJ/MT - N.U 0003506-29.2009.8.11.0020, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

Diante do acima exposto, ACOLHO os aclaratórios com efeitos infringentes, passando a parte dispositiva do acórdão objurgado possuir a seguinte redação,
in verbis:

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisória para rescindir a sentença proferida pelo juiz sentenciante e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos contidos na Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos no 0035216-96.2012.811.0041.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará sobrestada pelo prazo de 5 (cinco) anos, ante à concessão de justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

No mais, mantenho o voto tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024